Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731971-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONIVALTER BASTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o autor/apelante para se manifestar nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora